Tribunal: TJDFT
Processo: 0752607-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade da fatura relativa ao serviço de água e esgoto emitida no mês de setembro de 2020 quanto ao imóvel indicado nos autos, devendo a parte ré emitir nova fatura para o respectivo mês, com importância a pagar calculada com base na média de consumo de 12 (dozes) meses, excluído o mês impugnado, com prazo de vencimento adequado para o pagamento. Em seu recurso suscita, preliminarmente, a incompetência do juízo, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, assevera a regularidade da medição do consumo efetuada no imóvel no mês de setembro de 2020, ressaltando que não foi constatado erro de leitura e que a parte autora não adotou o procedimento necessário em tais situações. Ainda, destaca que a alegada inexistência de vazamento apenas corrobora que o consumo apurado decorreu da utilização da água, devidamente confirmada pela leitura do hidrômetro. Assim, alega a presunção de veracidade e que atuou amparada no princípio da legalidade, efetuando a cobrança registrada no hidrômetro, conforme estabelecido no artigo 32 do Decreto Distrital no 26.590/06, não sendo admitido que o Poder Judiciário estabeleça um determinado consumo de água com amparo nos argumentos da parte autora.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 24966360-24966363). Contrarrazões apresentadas (ID 24966368).

III. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade. A complexidade da causa que afasta a competência dos Juizados Especiais é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame, mostra-se prescindível a realização de perícia, uma vez que a própria recorrente defende a correção da medição do hidrômetro, inclusive juntando o laudo de aferição do aparelho retirado em outubro de 2020 (ID 24964852, págs. 3/4), enquanto que a parte autora já apresentou dois laudos técnicos que apontam a ausência de vazamento no imóvel (ID 24964838/24964839). Ademais, os documentos carreados ao feito indicam o demasiado valor das cobranças em relação ao padrão de consumo atinentes aos meses de junho e julho de 2020 (objeto de demanda anterior com pedido julgado procedente), bem como setembro de 2020 (objeto destes autos). Preliminar de incompetência rejeitada.

IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

V. Presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa (art. 6o, VIII, CDC), de modo que o encargo probatório quanto a legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante é da empresa recorrente. Ainda, não obstante a tese de que a parte autora se manteve inerte, constata-se que o usuário do serviço promoveu as medidas possíveis, ou seja, a realização de duas vistorias técnicas que não identificaram vazamentos (ID 24964838-24964839), bem como a solicitação de vistoria perante a parte ré (efetuada em 27/07/2020) e outros questionamentos junto a empresa de água e esgoto, o que ensejou na retirada do hidrômetro em 20/10/2020, ocasião em que foi feita a sua avaliação pela parte ré (ID 24964852). Com efeito, em que pese a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do consumo (ID 24964836-24964837), cumpriria ao fornecedor, ora recorrente, demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado (art. 373, II, CPC).

VI. Na espécie, nada há nos autos a comprovar o efetivo consumo no mês impugnado nestes autos ou demonstrar que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/03). Ademais, ainda que a parte ré sustente que não foram identificadas falhas no hidrômetro (ID 24964852, págs. 3/4) verifica-se a discrepância entre a média de consumo anterior (sendo adequado utilizar, como referência a título exemplificativo, a média apurada no mês 05/2020, uma vez que nos meses de junho e julho o consumo também atingiu valores significativos, objeto de outro demanda. Desse modo, o consumo médio em 05/2020 era de 38m3, ID 24964836, pág. 7) com aquela apurada no mês de setembro de 2020 (73m3). Destaca-se que nos primeiros cinco meses de 2020 a conta mensal possuía valor médio pouco superior a R$ 700,00, enquanto que a fatura 09/2020 atingiu o valor de R$ 1.860,70. Assim, mostra-se escorreita a conclusão consignada na sentença, sendo medida imperativa a revisão da conta/fatura do serviço de água e esgoto, com fulcro na média de consumo dos doze meses anteriores, conforme estabelecido pelo juízo de origem e em consonância com o art. 92, § 3o da Resolução no 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal.

VII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.